Tribunal: TJSP
Processo: 0000248-92.2018.8.26.0144
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Denúncia – inépcia – inocorrência
Corrupção de menor – absolvição de um dos réus e, mantida condenação pela figura do art. 147 do CP, imposta multa alternativa, com declaração de prescrição da pretensão punitiva
Ameaça – resistência – lesão corporal – posse de drogas – declarada a extinção da punibilidade dos dois outros réus pela prescrição da pretensão punitiva, pertinentemente aos delitos

Ementa:
Denúncia – inépcia – inocorrência
Corrupção de menor – absolvição de um dos réus e, mantida condenação pela figura do art. 147 do CP, imposta multa alternativa, com declaração de prescrição da pretensão punitiva
Ameaça – resistência – lesão corporal – posse de drogas – declarada a extinção da punibilidade dos dois outros réus pela prescrição da pretensão punitiva, pertinentemente aos delitos cometidos por cada um